Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ART. 1.265, II, DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO DE FATO QUE NÃO ENVOLVE TRANSFERÊNCIA DO BEM OU DE DÉBITOS A ELE VINCULADOS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender o DETRAN/DF é parte ilegítima para responder pelo pedido de declaração de renúncia e exclusão de sua propriedade sobre motocicleta. Sustenta que o Juízo de origem apresentou fundamentação incompatível com o pedido formulado, uma vez que não se trata de pedido de transferência da motocicleta ou de seus débitos ao comprador. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, verifica-se que a recorrente fundamentou seus pedidos em dois argumentos principais: a alienação informal da motocicleta em 2013, desconhecendo os dados do adquirente, assim como a renúncia à propriedade prevista no art. 1.265, II, do Código Civil, registrada por escritura pública no Cartório de Notas. A sentença que indeferiu a petição inicial se baseou em julgados das Turmas Recursais que reconhecem a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF no que tange ao pedido de transferência de veículos ou dos débitos a ele vinculados, quando o vendedor não comunica a venda e o adquirente não realizada a transferência junto ao órgão de trânsito. Ocorre que o recorrente não pretende a transferência do veículo ou de seus débitos, apenas a declaração judicial de que não é mais proprietário, na forma do art. 1.265, II, do Código Civil, já registrada mediante escritura pública, assim como a exclusão de seu nome do registro do veículo e a exoneração dos débitos a contar da lavratura da escritura. Trata-se de situação de fato diversa daquelas que embasaram os julgados utilizados como razões de decidir, o que atrai a legitimidade do DETRAN/DF no caso. Impossível a aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que não houve a integração da relação processual.
IV. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.